Tribunal: TJDFT
Processo: 0773748-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972 DO STJ. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. DESPROVIDOS.
1. Julgamento simultâneo dos processos no 0773751-56.2023.8.07.0016 e 0773748-04.2023.8.07.0016, na forma dos artigos 55, § 3o, e 58 do Código de Processo Civil.
2. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
3. A autora interpôs recursos inominados, em face das sentenças que julgaram improcedentes os pedidos iniciais. Em síntese, a autora alega que contraiu empréstimos consignados com a ré e que não pretendia contratar seguro prestamista. Pugna pela reforma das sentenças para declarar a nulidade dos contratos de seguro e condenar a ré às seguintes obrigações: restituir em dobro os valores pagos; e indenizar os danos morais.
4. Contrarrazões apresentadas. Processo n.o 0773751-56.2023.8.07.0016: A instituição financeira/recorrida suscita preliminar de falta de dialeticidade e pugna pela manutenção da sentença (ID 62537395). Processo n.o 0773748-04.2023.8.07.0016: A instituição financeira/recorrida suscita prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, argumenta que as condições do contrato foram informadas, inclusive quanto ao seguro prestamista, livremente contratado pela autora, requerendo a manutenção da sentença (ID 62789297).
5. Preliminar de falta de dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. Prescrição. Aplica-se o prazo geral decenal para a pretensão de responsabilizar o fornecedor pelo fato do produto ou do serviço, como é o caso. Nesse sentido: Acórdão 1796041, Primeira Turma Recursal, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 01/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Prejudicial de mérito afastada.
7. Importa registrar que até a presente data a autora propôs quatro ações em desfavor da ré, todas com o mesmo objetivo (declarar a nulidade do contrato de seguro e condenar a ré às seguintes obrigações: restituir em dobro os valores pagos; e indenizar os danos morais), embasadas em contratos financeiros distintos. Aliás, na 11a sessão, realizada em 05/08/2024 esta Turma julgou um desses processos, sob n.o 0773750-71.2023.8.07.0016, Acórdão 1902139.
8. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
9. As provas produzidas em ambos processos indicam que a autora celebrou contratos de financiamento e, concomitantemente, contratos de seguro prestamista (Processo 0773751-56.2023.8.07.0016 - ID 62536443 e Processo 0773748-04.2023.8.07.0016 - ID 62789257).
10. Embora permitida a exigência de contratação de seguro de proteção financeira em contratos de financiamentos, o Tema 972 do STJ consolidou a seguinte tese: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639320/SP, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2o Seção, DJe 17/12/2018).
11. No caso, inexiste irregularidade na contratação do seguro de proteção financeira, porquanto não demonstrado que o fornecedor condicionou a concessão do crédito à contratação de outro serviço e/ou que exigiu a contratação do seguro pela autora.
12. Outrossim, em ambos contratos, os dados sobre o seguro prestamista estão expressos na primeira página do contrato, no campo “especificação do crédito”, demonstrando que a cobrança do referido seguro foi devidamente autorizada pela autora no momento da contratação (Processo 0773751-56.2023.8.07.0016 - ID 62536443 - Pág. 1 e Processo 0773748-04.2023.8.07.0016 - ID 62789257 - Pág. 1). Ademais, os dois contratos de financiamento estabelecem na Cláusula Vigésima Primeira que a contratação do seguro prestamista é facultativa e que o emitente tem o direito de livre escolha da instituição seguradora, o que afasta a alegação de venda casada (Processo 0773751-56.2023.8.07.0016 - ID 62536443 - Pág. 6 e Processo 0773748-04.2023.8.07.0016 - ID 62789278/ 62789279).
13. Por conseguinte, considerando que o contrato de seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor e, por outro lado, afastada a vinculação de aprovação do financiamento à adesão ao seguro prestamista, o cancelamento do contrato de seguro, independentemente da oferta de outra garantia, fere os princípios da boa-fé objetiva, além de configurar intervenção judicial desarrazoada à liberdade das partes contratantes. No mesmo sentido: Acórdão 1878725, Segunda Turma Recursal, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJE: 26/06/2024.
14. Destarte, em face dos elementos probatórios, conclui-se que a autora/recorrente foi satisfatoriamente informada da contratação, nos termos dos artigos 6o, III, 46, e 54, §3o, do CDC.
15. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. DESPROVIDOS.
16. Sentenças confirmadas pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa de cada processo, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.